Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito. Considerando que se trata de processo oriundo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em que foi proferida decisão pela Dra. Luciana Correa Torres de Oliveira, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105